Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-69.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009063-69.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA - CPF: 036.683.081-36 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009063-69.2022.8.11.0037

APELANTE: MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DOMATO GROSSO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito
e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARQUILEIA BATISTA NILO SILVA
na
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DOMATO GROSSO - SICREDI VALE DO CERRADO,
contra a sentença que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 72.358,74 (setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega a inépcia da inicial ao argumento de que o banco não colacionou aos autos todas as faturas do cartão de crédito para verificar a evolução da dívida, trazendo apenas a fatura com vencimento a partir de maio/2022.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova pericial.

No mérito, sustenta a prática de juros abusivos, uma vez que a fatura no valor de R$ 4.020,67 em cinco meses aumentou para R$ 31.167,56; e a fatura no importe de R$ 2.775,27, com vencimento em 25/05/2022, no mesmo período alcançou a quantia de R$ 11.356,26.

Defende a necessidade de juntar o contrato para se averiguar os juros moratórios e/ou remuneratórios aplicados, bem como as faturas originais.

Aduz que na petição inicial não há nem mesmo a indicação da taxa de juros aplicada, devendo, assim, incidir, no caso os juros de 1% ao mês e atualização pelo INPC.

No mais, afirma que há excesso no valor cobrado, sendo devida a quantia atualizada de R$ 7.608,59 (sete mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contarrazões pelo desprovimento (ID
193929199
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega a inépcia da inicial, ao argumento de que o banco não colacionou aos autos todas as faturas do cartão de crédito para verificar a evolução da dívida, trazendo apenas a fatura com vencimento a partir de maio/2022.

Todavia, a matéria confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscita a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugna especificamente os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, aduz a apelante que a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova pericial.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese em que as memórias de cálculos e demais documentos trazem todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a requerida, ora apelante, em 09/07/2020, aderiu aos serviços disponibilizados pela cooperativa autora/apelante, bem como ao cartão de crédito, em 24/08/2020.

Segundo a demandante, a requerida fez uso do limite do cartão de crédito SICREDI MASTERCARD GOLD 0005225*****6006 e, desde a adesão, vinha honrando o pagamento das faturas mensais. No entanto, deixou de efetuar o pagamento das faturas de consumo, tornando-se inadimplente da quantia que atualmente perfaz o valor de R$ 11.865,25 (onze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Aduz que, de igual forma, a demandada também fez uso do limite do cartão de crédito SICREDI MASTERCARD PLATINUM 0005276*****1005 e, deixando de honrar o pagamento das faturas de consumo, tornou-se inadimplente da quantia que atualmente perfaz o valor de R$ 32.564,49 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Relata que foi disponibilizado para a parte requerida um limite de crédito pré-aprovado para empréstimo, a ser efetuado, por meio de sistema eletrônico e com uso de senha pessoal, do qual ela fez uso do montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) em 04/06/2021, originado do contrato C10821944-1, para pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais, com incidência de juros mensais remuneratórios de 3,74% ao mês.

Por esses motivos, visando o recebimento de tais valores, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do
Contrato de Abertura de Conta (ID 193927698), Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito (ID 193927699), faturas dos cartões de crédito (IDs 193929150 e 193929152), Extrato de conta corrente com a disponibilização do valor cobrado (ID 193929154) e Memórias de Cálculos do empréstimo e das dívidas provenientes dos cartões de crédito (IDs 193929155, 193929153 e 193929151)
, nos quais restam especificados de forma detalhada o valor da dívida e tod

os os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Nesse contexto, insta salientar que não prospera o argumento da apelante no sentido de que as faturas juntadas não permitem ter conhecimento sobre as transações que originaram o débito.

Isto porque, observa-se que referidos documentos (IDs 193929150 e 193929152) contém todas a indicações e discriminações dos valores cobrados, revelando, inclusive, a existência de parcelamento de débitos do cartão de crédito que o originou.

É o que se observa da fatura do Cartão MASTERGARD GOLD, em que há parcelas de faturas anteriores nos valores de R$ 669,97, R$ 2.465,61 e R$ 1.555,62, as quais, obviamente, são consideradas na composição do saldo devedor da fatura, consoante se verifica a abaixo:

O mesmo pode ser observado em relação à fatura do Cartão MASTERCARD PLATINUM, cujas faturas revelam a cobrança de parcelas de faturas anteriores nos valores de R$ 2.652,94, R$ 11.829,60 e R$ 4.391,95.

Portanto, não prospera o argumento da apelante no sentido de que a cobrança de juros abusivos fez com que as faturas nos valores iniciais de R$ 4.020,67 e R$ 2.775,27, saltassem para R$ 31.167,56 e R$ 11.356,26, respectivamente.

De igual forma, sem razão a apelante quanto ao argumento de que não é possível saber os juros e taxas aplicadas na evolução da dívida, uma vez que todos os encargos são devidamente especificados nas faturas do cartão de crédito, conforme se verifica abaixo (ID 193929150 - Pág. 8):

Neste particular, aliás, totalmente sem razão a apelante quanto à aplicação da planilha de débito no valor de R$ 7.608,59 apresentada pela apelante (ID 193929174), uma vez que além de se basear somente no valor das primeiras faturas inadimplidas de cada cartão, no importe de R$ 4.020,67 e R$ 2.775,27, aplicando de taxa de juros simples de apenas 1% ao mês, em total desconformidade com os juros e taxas contratadas, sequer considerou o valor a dívida do empréstimo em conta corrente.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que o valor do débito é inferior ao cobrado, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e a devedora não logrou em demonstrar o excesso da dívida, tampouco que efetuou o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024